Tribunal: TJSP
Processo: 1002703-24.2018.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL – Rastreamento de veículo – Veículo furtado e não localizado – Ré que não cumpriu sua obrigação de rastrear o veículo após o furto – Falha na prestação do serviço – Obrigação de meio que não exime o fornecedor de prestar os serviços contratados de forma adequada e eficaz – Falha no

Ementa:
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RESCISÃO CONTRATUAL – Rastreamento de veículo – Veículo furtado e não localizado – Ré que não cumpriu sua obrigação de rastrear o veículo após o furto – Falha na prestação do serviço – Obrigação de meio que não exime o fornecedor de prestar os serviços contratados de forma adequada e eficaz – Falha no equipamento da ré que inviabilizou a localização do veículo – Sentença de procedência mantida – Honorários recursais devidos nos termos do art. 85, §11, do CPC – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000755796
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002703-24.2018.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante NACIONAL
GPS - RASTREAMENTO VEICULAR E PATRIMONIAL LTDA, é apelada SARA
ELISAMA DA SILVA FAVERO.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente sem voto), SOARES LEVADA E L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 14 de setembro de 2020
LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002703-24.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 2/7
VOTO No 39714
APEL. No: 1002703-24.2018.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO
APTE: NACIONAL GPS - RASTREAMENTO VEICULAR E PATRIMONIAL
LTDA
APDA: SARA ELISAMA DA SILVA FAVERO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C.C.
DECLARAÇÃO
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
E
RESCISÃO CONTRATUAL
Rastreamento de veículo

Veículo furtado e não localizado Ré que não cumpriu sua
obrigação de rastrear o veículo após o furto Falha na prestação
do serviço Obrigação de meio que não exime o fornecedor de
prestar os serviços contratados de forma adequada e eficaz Falha
no equipamento da ré que inviabilizou a localização do veículo
Sentença de procedência mantida Honorários recursais devidos
nos termos do art. 85, §11, do CPC Recurso improvido, com
observação.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais c.c.
declaração de inexistência de débito e rescisão contratual ajuizada por Sara
Elisama da Silva Favero contra Nacional Gps - Rastreamento Veicular e
Patrimonial Ltda que, pela r. sentença (págs. 395/399 e 409), proferida pelo
magistrado EDUARDO TOBIAS DE AGUIAR MOELLER, cujo relatório se adota,
foi julgada procedente, em parte, para declarar a rescisão do contrato de
prestação de serviços celebrado entre as partes, a inexigibilidade de qualquer
penalidade imposta à autora, bem como a condenação da ré a pagar a autora os
prejuízos materiais (100% do valor do veículo e o equivalente a 30 dias de
locação do bem) que a autora tenha desembolsado em favor da locadora do
automóvel, a ser oportunamente comprovado em sede de liquidação de sentença
(cf. art. 514 do CPC), com juros de mora desde a citação e correção monetária a
partir do efetivo desembolso, ressaltando-se, ainda, a possibilidade de cessão do
crédito à empresa que locou o automóvel à autora, que prosseguirá na execução
na forma do art. 778, §1o, III, do CPC. Em razão da sucumbência mínima, caberá
ao réu o pagamento de custas e despesas processuais, além de verba honorária
advocatícia fixada em 10% sobre o valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002703-24.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 3/7
Irresignada, apelou a ré sustentando que a contratação está
adstrita ao rastreamento do veículo e que cumpriu com sua obrigação de meio
em fornecer o último endereço rastreado; que a autora não ligou junto a central
de monitoramento e não fez uso do aplicativo que demonstraria a localização do
veículo em tempo real. Assevera que o equipamento instalado no carro funcionou
corretamente pouco antes do evento noticiado nos autos; que a cronologia dos
fatos é atípica, especialmente pelo desligamento do aparelho em curto espaço de
tempo; que a facilidade com que o rastreador foi anulado demonstra
conhecimento prévio do local do equipamento no veículo ou a utilização de
bloqueio de sinal pelo criminoso (jammer/jumper); que o cliente é ciente a
respeito da influência de fatores externos capazes de impedir o regular
funcionamento do rastreador; que se trata de hipótese de caso fortuito decorrente
da falta de segurança pública; que os serviços estão adstritos apenas ao
rastreamento do veículo, não abrangendo o pagamento de qualquer indenização.
Por fim, sustenta que não realizou qualquer cobrança a título de multa por
rescisão do contrato ou pela perda do aparelho e, subsidiariamente, requer que
os juros de mora incidam a partir da data da liquidação da sentença.
Recurso bem processado, acusando resposta (págs. 440/446),
subiram os autos.
É o relatório.
De início, esclarece-se que a relação travada entre as partes é
tipicamente de consumo, enquadrando-se a apelante e a apelada,
respectivamente, na condição de fornecedora e consumidora nos termos dos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
Nesse sentido, extrai-se dos autos que a autora locou veículo
Volkswagen Voyage TL MBV, placas PYJ-9841 pela empresa Locamix Locadora
de Veículos Eireli e, em 17.04.2017, contratou junto à apelante o serviço de
rastreamento e monitoramento veicular que foi instalado no veículo, pagando um
valor total de R$ 380,00, pertinente ao aparelho de rastreamento e bloqueio do
veículo, sem falar da mensalidade de R$ 59,00 (pág. 28).
Entretanto, no dia 12.06.2017, por volta das 19h52min, referido
veículo foi furtado em frente à residência da autora, de modo que, logo após o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002703-24.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 4/7
evento, o sistema de rastreamento fornecido pela ré parou de funcionar,
indicando somente a posição do veículo em uma rua próxima ao local do furto
(págs. 54/67). Por seu turno, apesar da perda do sinal de GPS, a ré sequer
acionou a autora a respeito da emergência, de modo que a própria vítima
comunicou à pessoa responsável pela adesão dos serviços (Sr. Carlos),
ressaltando ele que estava em “contato com eles” (sic), reconhecendo inclusive
que “os ladrões também trabalham com alta tecnologia (...)”, mas que tinha
certeza que acharia o veículo (pág. 99).
Assim, diante da falta de informações pela ré quanto à localização
do veículo, coube à autora promover ao registro da ocorrência perante a
autoridade policial (págs. 68/70) e, a despeito dos reiterados contatos junto a
empresa, não houve qualquer solução efetiva ao problema.
Com efeito, a análise das provas dos autos não deixa margem de
dúvidas de que o dispositivo instalado no veículo da autora simplesmente parou
de funcionar (perda de sinal) a poucos minutos do furto, falha esta que, conforme
analisado pela r. sentença de primeiro grau, restou corroborada pelo próprio
depoimento pessoal do preposto da ré (Sr. Alexandre) e da testemunha (Sr.
Belchior), ao afirmar que “o aparelho parou de funcionar de maneira tão brusca
porque ocorreu uma perda de sinal” (pág. 396).
Por seu turno, diferentemente do que alega a recorrente, a
cronologia dos fatos só confirma a falha dos serviços prometidos aos seus
clientes, em violação ao compromisso firmado quanto ao bom funcionamento do
equipamento (cláusula 6.1., item ii - pág. 40), sem falar nas medidas de
segurança no momento de instalação que, a priori, impossibilitaria o
conhecimento prévio acerca do local onde o dispositivo é instalado no
carro(cláusula 4.3. e pág. 36).
Aliás, a perícia requerida pela ré, consistente na análise de
eventuais falhas em seu sistema, restou prejudicada, tendo em vista que ela
própria afirmou a impossibilidade de realização (pág. 202), sob o singelo
argumento de que, em razão “da mudança de ramo da empresa ré, os
equipamentos que seriam periciados não mais pertencem a esta empresa” (pág.
359).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002703-24.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 5/7
Em suma, ainda que a obrigação da empresa ré não seja de
resultado, é inequívoca sua obrigação de bloquear e/ou localizar veículos que
estejam dentro de sua área de cobertura, atingindo a finalidade prevista em
contrato de aumentar as chances de recuperação do veículo objeto de furto.
E, conforme restou pontuado pela r. sentença de primeiro grau,
“Se houve caso fortuito, este foi evidentemente fortuito interno, já que a subtração
de veículos e utilização de aparelhos clandestinos que cortem a eficácia do
rastreador de sinais são ínsitos ao risco da própria atividade desenvolvida pela
requerida.
(...)
Pondero, ainda, que a testemunha Aroldo (fls. 230) confirmou que
a autora, ao dar-se conta do furto, tentou por inúmeras vezes entrar em contato
com a ré para alertá-la sobre o crime, sem sucesso, contudo.
Neste cenário, conclui-se que, além de o aparelho não ter se
prestado para os fins a que se destinava, por certo que o não atendimento da ré
às chamadas da autora em tempo hábil tornou ainda mais remota a possibilidade
de o problema ser solucionado com eventual localização do automóvel.
Destarte, em virtude da falha na prestação de serviços e sendo
impossível sua reexecução, tem direito a consumidora a exigir as perdas e danos
suportadas em razão do evento, nos termos do artigo 20, inc. II, da Lei no
8.078/1990”.
Nesse sentido, confiram-se os julgados deste E. TJSP que
abordaram hipóteses análogas à apresentada nos presentes autos: “APELAÇÃO
Ação de indenização por danos materiais e morais, cumulada com perdas e
danos Prestação de serviços de monitoramento e rastreamento de veículo
Sentença de procedência parcial Irresignação da ré - Obrigação de meio, e não
de resultado, que, contudo, não afasta o dever da acionada de atuar
diligentemente na prestação dos serviços - Falha evidenciada Serviços que não
funcionaram por mais de seis meses, mesmo havendo pagamento mensal por
parte do autor Cláusula que prevê a obrigação do contratante de efetuar testes
mensais que se mostra abusiva - Ausência de justificativa técnica para
periodicidade tão curta Aplicação, in casu, da teoria da perda de uma chance -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002703-24.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 6/7
Indenização material fixada em montante equivalente a 50% do valor do
automóvel e do guindauto, volume correspondente à perda da chance de
recuperação da coisa Utilização da Tabela FIPE que se mostra compatível e
razoável ao caso concreto - Sentença mantida
Recurso desprovido, com
majoração da verba honorária.” (TJSP, apel. n. 1009149-71.2015.8.26.0068, 11a
Câmara de Direito Privado, rel. Marco Fábio Morsello, j. 11/06/2020).
E também “(...) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RASTREAMENTO
DE VEÍCULO. (...) O contrato é de rastreamento e não de seguro, mas tal fator
não afasta o dever de indenizar pelo valor total do bem. Conforme destacado pelo
Relator do voto vencedor, a ausência de rastreamento e monitoramento, ou seja,
da obrigação de meio de auxiliar na busca do bem, torna devida a indenização
pelo seu valor, pois inviabilizou a localização e causou o descumprimento total da
sua obrigação. A partir do momento em que a prestação prometida ao cliente não
é executada de forma eficaz, é responsabilidade da contratada ressarcir os
prejuízos que tal omissão ou má prestação causou. EMBARGOS
INFRINGENTES REJEITADOS” (Embargos n. 0017330-80.2012.8.26.0554, 30a
Câmara de Direito Privado, Rel. Soares Levada, j. 17.02.2016.).
Por seu turno, em razão da falha dos serviços prestados pela ré
que resultou na perda do bem objeto do rastreamento, não há qualquer razão a
manutenção do vínculo contratual entre as partes, motivo pelo qual afigura-se
correta a declaração quanto à rescisão contratual, sem cogitar na cobrança da
multa contratual prevista na cláusula 8.5 (pág. 46), ressaltando-se que, quanto
aos valores a título de danos materiais, a incidência de juros de mora deve
ocorrer a partir da citação, nos termos do art. 405, do Código Civil, exatamente
como constou na r. sentença de primeiro grau.
Por último, considerando-se o trabalho desenvolvido e da
natureza da causa, de forma a remunerar condignamente o patrono da parte
autora, majoro a verba honorária de sucumbência em seu favor para 12% do
valor da condenação, por aplicação do art. 85, §11, do CPC. No mais, advirto que
eventuais recursos infundados ou meramente protelatórios estarão sujeitos às
sanções correlatas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002703-24.2018.8.26.0011 - São Paulo - VOTO No 7/7
Pelo exposto, nego provimento ao recurso, com observação.

LÍGIA ARAÚJO BISOGNI
Relatora